Tribunal: TJES
Processo: 5001582-04.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001582-04.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: VAGNO ROSSINE ZORDAN

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS PREENCHIDOS – ANEXO III DO DECRETO 3.048/99 MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – DECADÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DEVIDAMENTE OBSERVADA PELO JUÍZO
A QUO –
SENTENÇA ILÍQUIDA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, §4º, II, DO CPC
.

1. Prevê o art. 86 da lei 8.213/91 que “
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.“

2. A prova pericial foi categórica ao consignar que “
o periciado apresenta sequelas de lesões que exigem um esforço maior para realizar as mesmas tarefas
”, sendo mister, portanto, a manutenção do julgado.

3.
“
Ainda que o Decreto nº 3.048/1999 tenha a finalidade regulamentadora da Previdência Social, certo é que seu Anexo III, ao listar as situações que autorizam à concessão do auxílio-acidente, ostenta rol meramente exemplificativo, e não exaustivo. Por conseguinte, uma vez preenchidos tais requisitos previstos em Lei, revelar-se-á impositivo conceder o auxílio-acidente, independentemente da situação objeto de exame encontrar-se listada no mencionado anexo
”
(TJES. Agravo de instrumento nº 5001005-75.2020.8.08.0000. Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. Data do julgamento 20/07/2022).

4. Não há falar em decadência do direito em discussão, pois, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 313), “
o
direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo.
Como consequência, inexiste
prazo decadencial
para a
concessão inicial
do
benefício previdenciário”
.

5. Quanto ao prazo prescricional, o apelante não possui interesse recursal, porquanto devidamente observado o lapso pelo juízo
a quo.

6.
Em sede de reexame necessário, deve ser afastado o percentual a título de honorários sucumbenciais fixado na sentença, incidindo na hipótese o disposto no art. 85, §4º, II, do CPC, dada a iliquidez dela.

7. Apelação conhecida e não provida. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reformando parcialmente a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001582-04.2023.8.08.0047

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO
:
VAGNO ROSSINE ZORDAN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação ajuizada por Vagno Rossine Zordan, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 7196470 sustenta o apelante, inicialmente, que o autor não faz jus ao benefício pretendido, porquanto a perda sofrida não se enquadra no anexo III do decreto federal nº 3.048/1999.

E mais: deve ser reconhecida a decadência/prescrição da pretensão.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o autor, ao manusear um facão, sofreu acidente de trabalho no ano de 2008, ocasionando a amputação da falange distal do dedo indicador da mão esquerda.

A sentença concedeu-lhe o auxílio-acidente e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

Afinal, prevê o art. 86 da lei 8.213/91 que “
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.“

Entende o Superior Tribunal de Justiça que “
para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia.
É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia
.”
(AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023.)

Neste caso, a prova pericial foi categórica ao consignar que “
o periciado apresenta sequelas de lesões que exigem um esforço maior para realizar as mesmas tarefas
”, sendo mister, portanto, conforme dito, a manutenção do julgado.

A alegação da autarquia de que a perda anatômica não ensejaria o benefício por não constar no anexo III do decreto federal nº 3.048/1999 não merece guarida.

Sobre o tema, assim se manifesta este e. Tribunal:
“
Ainda que o Decreto nº 3.048/1999 tenha a finalidade regulamentadora da Previdência Social, certo é que seu Anexo III, ao listar as situações que autorizam à concessão do auxílio-acidente,
ostenta rol meramente exemplificativo
, e não exaustivo. Por conseguinte, uma vez preenchidos tais requisitos previstos em Lei, revelar-se-á impositivo conceder o auxílio-acidente, independentemente da situação objeto de exame encontrar-se listada no mencionado anexo
”
(TJES. Agravo de instrumento nº 5001005-75.2020.8.08.0000. Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. Data do julgamento 20/07/2022).

Ademais, não há falar em decadência do direito em discussão, pois, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 313), “
o
direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo.
Como consequência, inexiste
prazo decadencial
para a
concessão inicial
do
benefício previdenciário”
.

Por fim, quanto ao prazo prescricional, verifico que o apelante não possui interesse recursal, porquanto devidamente observado o lapso pelo juízo
a quo.

Em sede de reexame necessário, afasto o percentual a título de honorários sucumbenciais fixado na sentença, incidindo na hipótese o disposto no art. 85, §4º, II, do CPC, dada a sua iliquidez.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso, reformando o capítulo atinente aos honorários sucumbenciais em sede de reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso e, em reexame necessário, reformar parcialmente a sentença.